Tribunal: TCU
Processo: 008.899/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas a título de anuênios, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. corrija o percentual de anuênios atribuído à interessada, excluindo, para tanto, o período trabalhado no âmbito do Governo de Distrito Federal e os períodos descontínuos de trabalho prestados à administração federal; 9.3.3. corrija o valor da rubrica "10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à sra. Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria para a sra. Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira, com os ajustes indicados nos itens 9.3.2 e 9.3.3, acima, submetendo-o, na forma regulamentar, ao exame desta Corte; 9.3.5. acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança 26156, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura, presentemente, a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.6. dê ciência desta deliberação à sra. Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.7. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.